Tribunal: TJES
Processo: 5009154-89.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Esbulho / Turbação / Ameaça; Valor da Causa; Sucumbenciais
Data de julgamento: 2023-11-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009154-89.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: S M COMUNICACOES LTDA - EPP

AGRAVADO: LUIZ CARLOS CARDOZO DE LIMA

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE NÃO VERIFICADA. AUSÊNCIA DE QUESTIONAMENTO DAS CONTRARRAZÕES. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. EMBARGOS REJEITADOS.

1. Inexiste qualquer vício embargável no acórdão em apreço, porquanto este órgão jurisdicional considerou toda a matéria suscitada pelas partes, pronunciando-se expressamente em relação àquelas pertinentes e suficientes para solução da controvérsia;

2. Ausente impugnação específica nas contrarrazões, o Tribunal não está obrigado a pronunciar expressamente o atendimento do requisito temporal quando vislumbrar regularidade do recurso;

3. A decisão que rejeitou a impugnação ao valor da causa foi publicada em 22/03/2022, contra a qual foram opostos embargos de declaração, cuja decisão somente foi publicada em 25/08/2022, o que fixou o termo final para o agravo de instrumento em 19/09/2022, considerando a suspensão dos prazos em 07, 08 e 09 de setembro de 2022 (Ato Normativo 129/2022). Protocolado o recurso em 16/09/2022, não há que se falar em intempestividade;

4. Embargos rejeitados.

Vitória, 14 de novembro de 2023.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Embargos de Declaração no Agravo de Instrumento nº. 5009154-89.2022.8.08.0000

Embargante: Luiz Carlos Cardozo de Lima

Embargada: SM Comunicação Ltda. - EPP

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de embargos de declaração opostos por Luiz Carlos Cardozo de Lima contra o acórdão constante do Id 5973130 que, à unanimidade, conheceu e deu provimento ao agravo interno interposto por SM Comunicação Ltda. - EPP para, exercendo o juízo de retratação, para dar provimento ao agravo de instrumento, afastando a condenação do agravante ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais.

Em suas razões (Id 6249116), o embargante suscita ocorrência de omissão no acórdão, sob o argumento de que não houve pronunciamento da questão de ordem pública relativa à intempestividade do agravo de instrumento.

Contrarrazões pela rejeição dos embargos (Id 64282222).

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, 24 de outubro de 2023.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Os embargos declaratórios possuem efeito devolutivo restrito, de forma que o reexame da matéria está limitado à ocorrência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado atacado, conforme prescrito no art. 1.022 do CPC/2015. E, ainda quando manejados com a finalidade de prequestionamento, os embargos de declaração não podem ser acolhidos se ausente qualquer vício no julgado embargado. (EDcl no AgRg no REsp 1620209/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 30/03/2017, DJe 07/04/2017).

Inexiste qualquer vício embargável no acórdão em apreço, porquanto este órgão jurisdicional considerou toda a matéria suscitada pelas partes, inclusive àquelas apresentadas em contrarrazões.

Aponta-se que o embargante não suscitou em oportunidade anterior questão relativa à tempestividade do agravo de instrumento, sendo certo que, vislumbrando regularidade do recurso, o Tribunal não está obrigado a pronunciar expressamente o atendimento do requisito temporal.

Todavia, consigna-se que a decisão que rejeitou a impugnação ao valor da causa apresentada pela ora embargada foi publicada em 22/03/2022 (Id 3370398), contra a qual foram opostos embargas de declaração, cuja decisão somente foi publicada em 25/08/2022 (Id 3370398), o que fixaria o termo final para o agravo de instrumento em 19/09/2022, considerando a suspensão dos prazos em 07, 08 e 09 de setembro de 2022 (Ato Normativo 129/2022).

Assim, considerando que o agravo de instrumento foi interposto em 16/09/2022, não há que se falar em sua intempestividade, de modo que não subsiste a irresignação do embargante, principalmente quando à condenação da embargada por litigância de má-fé

Diante do exposto,
r
ejeito
os embargos de declaração
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 14/11/2023
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:
Acompanhar.